Tribunal: STF
Processo: ADI 1384
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-07
Data de publicação: 1995-12-07

Ementa:
EMENTA:  Perda  de  objeto,  decorrente  do  deferimento da
medida,  em julgamento anterior  (ADI 1.382),  para suspender o mesmo
dispositivo  legal  (par.  2.  do art.  73  da  Lei n. 9.100-95), ora
atacado.
          Requerimento   de   medida   liminar   julgado prejudicado,
apensando-se os autos de ambas as causas.